Tribunal: TJSP
Processo: 1013627-06.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS - Não há qualquer elemento nos autos que comprove ter o autor informado à requerida que solicitava e contratava a locação como preposto do empregador – Relação trabalhista reconhecida ulteriormente ao contrato de locação que não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé – Inteligência do art. 663 do Cód.

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS - Não há qualquer elemento nos autos que comprove ter o autor informado à requerida que solicitava e contratava a locação como preposto do empregador – Relação trabalhista reconhecida ulteriormente ao contrato de locação que não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé – Inteligência do art. 663 do Cód. Civil – Improcedência mantida, com majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO.